Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ELEMENTOS DO PROCESSO DE ORIGEM. COGNIÇÃO SUMÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Infração de trânsito. Transferência de pontuação. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. A aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. Não há, no processo de origem (0709059-07.2021.8.07.0020) indícios de que as 20 autuações, ocorridas entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020, referentes a infrações de trânsito cometidas por meio do veículo VW/Polo, placa FJR-5459, tenham sido cometidas pelo primeiro agravante e não pelo segundo, em face do qual foram lavradas. A eventual ocorrência de irregularidades nas autuações deve ser aferida em exame de cognição exauriente, após a devida formação do contraditório e com a ampla produção probatória. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F